Tribunal: TJDFT
Processo: 0717496-83.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PERFIL FALSO. FACEBOOK. INTERESSE DE AGIR. ORDEM LEGAL PARA FORNECIMENTO DOS DADOS SUFICIENTES PARA IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO TRANSGRESSOR. IPS. PORTAS LÓGICAS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar que a ré/recorrente promova a exclusão definitiva e impossibilite a reativação da conta de URL https://www.instagram.com/safadeza_desejada/?hl=pt-br. O descumprimento da obrigação acarretará a incidência de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). O Juízo originário concedeu à recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para fornecer ao recorrido o endereço de IP e a porta lógica de origem do perfil sustentado pela URL https://www.instagram.com/safadeza_desejada/?hl=pt-br, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).
3. A recorrente requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e devolutivo para que seja acolhida a preliminar de falta de interesse de agir quanto ao fornecimento de dados além daqueles já fornecidos nos autos, e no mérito requer a reforma da sentença para não fornecer a porta lógica, já que o fornecimento de IPv6 não compartilhado permite identificação do usuário, ademais sem a informação dos provedores de conexão sequer é possível saber se os IPs na modalidade IPv4 são ou não compartilhados.
4. Em suas razões alega que os provedores de aplicações de internet como o Facebook Brasil não são legalmente obrigados a armazenar dados (como as portas lógicas), além disso o recorrente forneceu relatório com os registros de IP sustentados pela conta objeto da lide, motivo pelo qual roga pela reforma parcial de sentença em relação a determinação de que sejam fornecidas as portas lógicas de origem. No decorrer do recurso faz extensa explicação teórica sobre o tema.
5. Afirma que a alocação de endereços de IP a usuários de internet, bem como a organização da estrutura de rede que permite o compartilhamento de IPs é feita pelos provedores de conexão à internet, tratando-se de atividade técnica inerente ao processo de conexão, por isso, o operador de serviço Instagram não teria qualquer controle sobre a atribuição de endereços de IP a usuários, sobre compartilhamento de endereços IPv4, e tampouco armazenam as ditas “portas lógicas de origem”. Defende, portanto que já cumpriu a obrigação, uma vez que os IPs fornecidos na modalidade IPv6 são suficientes para a identificação do usuário sem necessidade de fornecimento de portas lógicas de origem, medida que seria desnecessária. Assevera que, de acordo com o Marco Civil da Internet, é autorizado a parte requerer, dos provedores de aplicações de internet bem como dos operadores do serviço de Instagram, em Juízo, os registros de acesso a aplicações de internet respectivos o IP, data e horário de uso, para fins de identificação de usuários.
6. Ao final sustenta a impossibilidade de ser condenado em face da sucumbência, haja vista a ordem judicial ser necessária para quebra de sigilo de dados.
7. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. Preliminar de ausência de interesse processual. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
10. Da análise dos autos percebo que, com fundamento na Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), é um dever dos provedores de aplicação de internet, mediante ordem judicial, o fornecimento de informações suficientes para identificação de usuário. Conforme a explicação teórica feita pelo recorrente devido a evolução da internet os Códigos IPv4 sofreram diminuição em seu uso, dando lugar para um novo Protocolo de Internet conhecido pelos especialistas como IPv6. Para identificação de usuário quando utilizado o protocolo IPv4 se faz necessário, além do endereço de IP, conhecer a porta lógica de modo a identificar inequivocamente o usuário transgressor. Na hipótese, vislumbro que o recorrente identificou os endereços IPs do usuário e entre eles há protocolos IPv4 e IPv6 (ID. 21622186), sendo necessária, portanto, a identificação da porta lógica para identificação dos protocolos IPv4.
11. Em relação a responsabilidade pela guarda e fornecimento das informações constante da determinação judicial objeto do recurso, entendo que tanto os provedores de conexão quanto os provedores de aplicação são obrigados a mantê-los ou exibi-los, pois somente com a união dessas informações será possível a identificação do transgressor.
12. Para melhor entendimento trago alguns conceitos descrito no art. 5o da Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet): VI - registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados; VIII – registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.
13. Quanto à proteção dos registros o art. 10 estabelece: A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. § 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o. § 2o O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7o .
14. Pois bem. Diversamente do alegado pelo recorrente, não faz sentido o pedido de quebra de sigilo dos registros de acesso de aplicação de Internet no qual constam endereço de IP com protocolo IPv4 com o fornecimento apenas da data de hora de uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço de IP, sem informar as portas lógicas, pois uma informação sem a outra não seria capaz de identificar o usuário, inviabilizando a busca do recorrido.
15. Destaco que não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.777.769/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,DJe 8/11/2019), (REsp 1.784.156/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 21/11/2019) e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Acórdão 1297936, 07019259320208070009, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
16. Desse modo mantenho os termos da sentença para que o recorrente forneça ao recorrido o endereço de IP e a porta lógica de origem do perfil objeto do pedido, especialmente em relação aos protocolos IPv4.
17. Quanto à impossibilidade de ser condenado em face da sucumbência, haja vista a ordem judicial ser necessária para quebra de sigilo de dados, entendo, na hipótese ser desnecessário adentrar ao mérito. Consoante os termos do artigo 55 da Lei 9.099/55 – “A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”, ou seja, para o cumprimento da ordem judicial necessária, seria suficiente o recorrente cumprir o determinado na sentença originária que, de acordo com o fundamento legal, não haveria condenação em custas, tampouco honorários de advogado. Já em relação a fase recursal destaco que não foram apresentadas contrarrazões, razão pela qual não vislumbro ser cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
19. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
20. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.